Tribunal: TJSP
Processo: 1058187-28.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material/Omissão – Ocorrência – Percentual de devolução, em rescisão contratual, fixado em 80% da quantia paga – Verba honorária sucumbencial – Retificação determinada, sem alterar o resultado da decisão – Embargos acolhidos.